Tribunal: TJMT
Processo: 1012914-96.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012914-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), JAMES JONER FERREIRA DE SOUZA - CPF: 030.445.071-54 (EMBARGANTE), KETILY MATOS MACEDO - CPF: 018.282.461-66 (EMBARGADO), MARY MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 428.044.779-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDENAÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Não há que se falar em condenação ao pagamento da verba em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória por não ser decisão terminativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JAMES JONER FERREIRA DE SOUZA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1012914-96.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE VINCULO CONJUGAL LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS” de n. 1008490-53.2021.8.11.0041 onde litiga com KETILY MATOS MACEDO perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 179581664 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 180104699 que não foi analisado o pedido do Embargante quanto a condenação em honorários sucumbenciais (20% - vinte por cento) sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não é cabível condenação de honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento, motivo pelo qual o acórdão recorrido não o impôs ao agravado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORARIOS DE ADVOGADO. NÃO-CABIMENTO.1. DESCABE A CONDENAÇÃO DE HONORARIOS DE ADVOGADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (30146 GO 92.01.30146-4, Relator: JUIZ FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/1994, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 09/06/1994 DJ p.30025)

Para que sejam arbitrados honorários, deve ser proferida decisão terminativa, de mérito.

Além disso, em grau recursal, incumbe ao tribunal majorar os honorários previamente fixados, de forma que, inexistindo honorários fixados na decisão agravada, não há que se falar em condenação ao pagamento da verba em sede de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023